Tribunal: TJSP
Processo: 0001967-28.2001.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TACIBA. Pretensão direcionada à condenação do ex-alcaide do Município de Taciba, dos membros da Comissão Municipal de Licitação – COMUL, da empresa vencedora da licitação na modalidade Convite no 55/2000, bem como das demais licitantes em razão da prática de ato ímprobo fulcrado no art. 10, VIII, da Lei Federal no 8.429/92, em

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TACIBA. Pretensão direcionada à condenação do ex-alcaide do Município de Taciba, dos membros da Comissão Municipal de Licitação – COMUL, da empresa vencedora da licitação na modalidade Convite no 55/2000, bem como das demais licitantes em razão da prática de ato ímprobo fulcrado no art. 10, VIII, da Lei Federal no 8.429/92, em sua redação original. Causa de pedir fundada na assertiva de que os corréus agiram em conluio com o objetivo de frustrar a licitude de processo licitatório destinado à aquisição de um microônibus para transporte escolar, com flagrante superfaturamento, causando dano ao erário. Ação julgada parcialmente procedente para condenar os réus no ressarcimento do dano ao erário, no importe de R$ 19.300,00, acrescidos dos consectários legais, sem imposição das sanções previstas no art. 12, II, da Lei Federal no 8.429/92 em razão de acolhimento de questão prejudicial de prescrição em precedente decisão saneadora. Manutenção que se impõe. 1) Deserção do recurso de apelação interposto pelo corréu (Marcelo de Souza Silva). Pleito de concessão da benesse da gratuidade da justiça indeferido em segundo grau de jurisdição com determinação de recolhimento das custas de preparo. Transcorrido "in albis" o prazo legal sem exaurimento de providência ínsita à admissibilidade do recurso, de rigor decretar-se a deserção nos termos dos arts. 1.007, §2o e art. 932, inc. III, CPC. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da regra contida no art. 23-B, §2o, da Lei Federal no 8.429/92, introduzido no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei Federal no 14.230/2021, segundo o qual, na hipótese de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Hipótese em que a referida norma entrou em vigor após a prolação da r. sentença e da interposição do recurso. Reconhecimento da deserção, ex vi do disposto nos arts. 1.007, §2o e art. 932, inc. III, CPC. Recurso não conhecido. 2) Agravos retidos interpostos pela corré Transportadora Utinga Ltda. O art. 523, §1o, do CPC/1973 previa que "não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal". Agravante que não interpôs recurso de apelação contra o comando sentencial de procedência parcial, sucedendo-se, em seu detrimento, preclusão lógica relativamente ao primeiro recurso desse jaez interposto. Quanto ao segundo, sucedendo-se outrora anulação da primeira sentença exarada por esta Corte de Justiça para inclusão de litisconsortes passivos necessários a partir da decisão saneadora e, em sendo o recurso de agravo retido interposto após referido ato processual, de se recolher a prejudicialidade. Recursos não conhecidos. 3) Legitimidade ativa "ad causam" do Município de Taciba. Hipótese em que o Ministério Público manifestou-se positivamente à assunção do polo ativo. Impossibilidade. O Plenário do STF, em sessão realizada aos 27/02/2023 p.p., julgou parcialmente procedentes as ADIs no 7042 e 7043 para, dentre outras deliberações, declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do caput e dos §§ 6o-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5o e 7o do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil. Pedido indeferido, mantido o Município de Taciba no polo ativo da contenda. 4) Questão prejudicial de prescrição relacionada às sanções previstas no art. 12, II, da LIA, em sua redação original. Questão prejudicial de mérito suscitada pelos corréus em contestação que foi acolhida em precedente decisão saneadora, prosseguindo-se no feito apenas com relação ao ressarcimento dos danos causados ao erário. Questão de ordem pública cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não sujeita à preclusão. Prazo e termo inicial da contagem da prescrição para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Cinco anos do término do mandato eletivo ou exoneração do cargo em comissão. Inteligência do art. 23, I, da Lei de Improbidade Administrativa. O corréu, à época alcaide do Município de Taciba, ocupou o cargo de público até 30/12/2000. Ação distribuída em 26/12/2001, portanto, antes do término do prazo de cinco anos. Prescrição do direito de exercício de ação afastada, de ofício. 5) Preliminar de nulidade do feito "ab initio" fundada na inobservância de litisconsórcio passivo necessário arguido pelos membros da Comissão Municipal de Licitação – COMUL. Impossibilidade. Integração à lide dos corréus determinada por esta Corte de Justiça, de ofício, quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a primeira sentença proferida no feito, ocasião em que se constatou, justamente, padecer o feito de nulidade insanável derivada da inobservância da regra insculpida no art. 47 CPC 1973/ art. 115 CPC 2015. Além disso, citados, os servidores contestaram o feito e, instados à especificação de provas, quedaram-se inertes, não se cogitando, portanto, de prejuízo às garantias constitucionais do contraditório regular e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 6) Mérito recursal. Procedimento licitatório na modalidade Convite no 55/2000, destinado à aquisição de microônibus para a Secretaria Municipal de Educação. Acervo probatório indicando que a publicação do edital de licitação, o envio das cartas-convites e o seu recebimento pelas empresas selecionadas pelo Poder Público, bem como a entrega das propostas, sucederam-se no mesmo dia, isto é, 4/12/2000. Sedes das licitantes que distam entre 560 e 1.000 km do local de abertura das propostas, não passando despercebido, ademais, que a ata de adjudicação também não foi assinada. Licitantes que confirmaram a participação no certame. Superfaturamento comprovado. Violação aos princípios da Administração Pública. Conluio e dolo bem evidenciados nos autos, amoldando-se o caso concreto ao disposto no art. 10, VIII, da Lei Federal no 8.429/1992, em sua redação original, não se cogitando, portanto, de possibilidade de subsunção do caso concreto ao precedente vinculante firmado pelo C. STF no julgamento do Tema 1.199, sob a sistemática de repercussão geral. Impossibilidade, contudo, de condenar-se os corréus nas sanções previstas no art. 12, I da LIA, em sua redação original, à míngua de insurgência recursal do Município de Taciba, ora autor, em contraponto à inexistência de remessa necessária. Vedação à "reformatio in pejus". Sentença de parcial procedência mantida. Recurso de apelação interposto pelo corréu (Marcelo de Souza Silva) não conhecido com fulcro em deserção (art. 1.007, §2o CPC). Agravos retidos interpostos pela corré Transportadora Utinga não conhecidos, nos termos do art. 523, §1o CPC. Recursos de apelação interpostos por Marcopolo S/A, Leandro José Vieira, José Aparecido do Prado e Antonio Pain desprovidos.